Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706224-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ALBERTINO COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. (ID 56727566) em face do acórdão de ID 56504660, que negou provimento à apelação do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024 14:32:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador